Tribunal: CARF
Processo: 10880.921095/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921095/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
PARATODOS CONSTRUCOES EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921095/2017-49
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
009.965, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 122329272 no dia
02 de maio de 2017, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 46/50):
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art. 39, parágrafo 4
da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$ 99.750,00.
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00.
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL- R$ 105.316,05 MULTA- R$ 21.063,20 JUROS- R$ 49.087,81”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que efetuou a análise do despacho decisório e
confrontou com as informações originárias extraídas das DCTFs das competências de março de
2011 e junho de 2012, bem como dos PER/DCOMP de no. 09631.46174.230812.1.3.04-8394 e
17481.70328.220413.1.7.04-9830.
Asseverou que diante da análise realizada, constatou que houve erro no
preenchimento do débito do código da receita 2089 (IRPJ) da DCTF de competência de março
de 2011, e que o mesmo ficou vinculado indevidamente ao PER/DCOMP de no.
09631.46174.230812.1.3.04-8394, que foi objeto do processo de crédito no. 10880.661480/2012-
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

17, cuja decisão inicial foi a de recolher o débito através do Darf na data de 29/04/2013 no
montante de R$ 104.195,84.
Afirmou que o crédito impugnado na DCOMP de no. 09631.46174.230812.1.3.04-
8394 foi devidamente demonstrado através da retificação da DCTF da competência de junho de
2012 realizada em 12/03/2013.
Sustentou que os valores compensados estão respaldados no PER/DCOMP no.
17481.70328.220413.1.7.04-9830, em virtude do crédito demonstrado na retificação da DCTF de
junho de 2012.
Pugnou que seja homologado o pedido de compensação pleiteado nos
PER/DCOMPs referidos, bem com que seja cancelado o débito fiscal reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-009.965- DRJ 08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 54/58).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 68/140):
“PARATODOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 53.885.117/0001-
66, estabelecida na Alameda dos Nhambiquaras, no 1770, Conj. 1111, Moema, CEP:
04090-004, São Paulo/SP, por seu procurador in fine assinado (procuração eletrônica),
inconformada com o v. acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/08, que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação de sua declaração de compensação, vem, respeitosa e tempestivamente, à
presença de Vossa Senhoria, com supedâneo no art. 33 do Decreto no 70.235/72, alterado
pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, e pelo art. 32 da Lei 10.522/02 interpor o presente

RECURSO VOLUNTÁRIO

Para a Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF,
consoante as razões de fato e direito anexadas, requerendo seja o mesmo recebido,
admitido, processado e, após cumpridas as formalidades de estilo, seja encaminhado à
Superior Instância para julgamento.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: Paratodos Construções Empreendimentos e Participações Ltda.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

Processo no. 10880.921095/2017-49
Acórdão: 108-009.965
Turma a quo: 1a DRJ/08
Egrégio Conselho,
Colenda Seção,
Eméritos Conselheiros,

I- SÍNTESE DA PRETENSÃO

Trata-se de contencioso administrativo originário de Declaração de Compensação,
mediante a entrega do PER/DCOMP no 17481.70328.220413.1.7.04-9830, em
22.04.2013, que objetivava ver homologada compensação tributária decorrente de
créditos oriundos de pagamento feito a maior a título de IRPJ com débitos de CSLL e de
IRPJ do 1o trimestre/2013, compensação esta NÃO HOMOLOGADA pelo referido
Despacho Decisório proferido pela SRFB de DRJ/08, devido ao direito creditório ser
idêntico ao do PER/DCOMP no 09631.46174.230812.1.3.04-8394.
Ocorre que a Recorrente, apresentou o PER/DCOMP no 09631.46174.230812.1.3.04-
8394 em 23.08.2012, data esta que já havia encerrado e recolhido o DARF de IRPJ do 2o
trimestre/2012, que originou o crédito.
Após revisão da apuração da base de cálculo do IRPJ foi identificado o pagamento a
maior, o referido crédito foi utilizado via transmissão do PER/DCOMP, porém, no envio
da DCTF de junho/2012, houve equívoco quanto ao correto preenchimento dos valores
efetivamente devidos conforme demonstrado e anexo a esta manifestação:
DCTF junho/2012 entregue em 20.08.2012:
(...)
Preliminarmente, o contribuinte não fora notificado anteriormente a esse despacho
decisório acima identificado, com o objetivo de retificar as informações analisadas no
documento acima identificado, passado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
decidir pela não homologação, antes de dar ao contribuinte o direito de retificar eventuais
informações, restringindo-o assim ao direito de retificar informações prestadas e
transmitidas, prestadas na legislação.
A declaração equivocada fez com que a RFB não visualizasse o crédito, gerando
Despacho Decisório no 10880-661.480/2012-17, encaminhado em janeiro/2013. A
Recorrente agindo conforme o princípio da boa-fé e em reconhecimento ao seu equívoco
no preenchimento da obrigação acessória DCTF de junho de 2012, o que forma alguma
descaracteriza a existência do crédito por pagamento a maior, efetuou o recolhimento do
Darf em 29/04/2013 objeto da não da homologação em questão apontada no referido
Despacho Decisório, dando por satisfeita a sua obrigação correlata.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

Após o reconhecimento do equívoco apontado, a Recorrente procedeu com a devida
retificação da obrigação acessória, DCTF de junho/2012, para demonstração do seu
crédito, juntando, inclusive, esta declaração na sua manifestação de inconformidade.
Retificadora DCTF junho/2012 entregue em 12.03.2013:
(...)
A comprovação da existência do crédito foi ratificada por meio da entrega da DIPJ do
exercício 2013 ano calendário 2012, recepcionada pela RFB em 27/06/2013 conforme
recibo de entrega, onde em sua ficha 14 A está demonstrado o valor efetivamente devido
de IRPJ pelo contribuinte, anexo a este recurso voluntário, declaração essa onde não
houve quaisquer alterações posteriores e inclusive foi homologada pela RFB sem
apresentar nenhuma observação contrária ao declarado e inclusive sua situação no Portal
e- CAC é “Liberada”.
(...)
Não obstante os devidos esclarecimentos e a documentação apresentada pela Recorrente,
entendeu a D. 1a Turma de Julgamento que “a efetiva existência do direito creditório
veiculado na PER/DCOMP no 17481.70328.220413.1.7.04-9830 é irrelevante para a
solução do litígio, vez que tal declaração não poderia ser apresentada sob nenhuma
hipótese, conforme se deflui do então vigente art. 41, § 3o, inciso XI, da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012”.
Ocorre, no entanto, que não pode prevalecer o entendimento exarado no epigrafado
Acórdão recorrido, o que acarretaria em verdadeiro enriquecimento sem causa do Estado
em face do contribuinte, que, pagou o tributo a maior já devidamente reconhecido em
31/07/2012, comprovou seu crédito via envios das declarações DCTF e DIPJ relativas ao
ano 2012, além de ter pago o Darf referente a tributo não homologado no PER/DCOMP
no 09631.46174.230812.1.3.04-8394 em 29/04/2013, devido ao equivoco apontado no
preenchimento da declaração acessória DCTF, justamente corrigidos monetariamente,
valendo-se do princípio da boa-fé e em sua manifestação de inconformidade, esclareceu o
equívoco e comprovou cabalmente a origem e existência de seu crédito, sendo o
entendimento demonstrado um nítido afastamento do princípio da verdade material, o que
não se coaduna com um Estado Democrático de Direito.

II- DO MÉRITO

Cumpre inicialmente destacarmos que na atual era digital, objetivando maior celeridade,
facilidade e segurança, o nosso sistema atual arrecadatório/fiscalizatório, mormente no
âmbito da Receita Federal do Brasil, é um sistema quase que integralmente eletrônico,
onde o próprio sistema faz os devidos cruzamentos de informações, inclusive em
processos administrativos tributários de restituição e compensação (Sistema
PER/DCOMP), vale dizer é o próprio sistema que analisa e “julga” o pedido formulado
pelo contribuinte.
Pois bem, através da declaração do programa PER/DCOMP e envio das declarações de
DCTF e DIPJ, a Recorrente declarou a sua compensação e informações acerca do crédito,
e de seus débitos, porém, não é permitido que o contribuinte apresente qualquer
esclarecimento ou junte qualquer documento que embase o seu pleito, o encargo de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

verificar a existência ou não do crédito tributário fica à mercê dos sistemas da RFB, e não
é nenhum absurdo- e muito menos improvável- que possam ocorrer equívocos por parte
do contribuinte como preencher o programa PER/DCOMP, e para este caso informar
valor alterado em sua DCTF, e quando notificado, em sua primeira oportunidade
reconhecer seu equívoco e corrigir a declaração como de fato ocorrido.
Ocorre que, a Recorrente pagou o não homologado no PER/DCOMP no
09631.46174.230812.1.3.04-8394, devidamente corrigido, retificou sua DCTF, anexou na
sua manifestação de inconformidade, esclarecendo o equívoco no preenchimento da
mesma, e trazendo provas cabais e inequívocas da real existência do seu direito
creditório, que não pode ser a ela negado, sob pena de enriquecimento sem causa do
Estado, locupletamento ilícito e total desprivilegio e afronta ao princípio da verdade
material, que deve nortear todo e qualquer processo administrativo tributário, inclusive
aquele originado pelo próprio contribuinte ao tentar obter de volta aquilo que
indevidamente pagou.
Não apreciar a documentação que comprova cabalmente o direito creditório da
Recorrente, conforme decidido no Acórdão recorrido, é simplesmente teratológico,
injusto e desleal com aquele que comprovadamente é detentor de um crédito perante o
Erário.
Vale trazer ao recurso, nesse momento, a própria legislação de regência do processo
administrativo tributário (Decreto no 70.235/72), que em seu art. 16, § 4o, dispõe:
(...)
Tal entendimento está devidamente alinhado com a própria jurisprudência deste Egrégio
Tribunal Administrativo, vejamos:
(...)
Portanto Doutos Conselheiros Julgadores, não seria justo, nem crível penalizar um
contribuinte, negando-lhe um comprovado e manifesto direito creditório, por um
equívoco corrigido da declaração da DCTF, o que comprova cabalmente o direito a que
fazia jus.
Seria um total desvirtuamento de nosso sistema, ainda mais considerando que já ocorreu a
própria prescrição do direito da Recorrente de repetir esse seu indébito tributário, após o
processo ter ficado 4 (quatro) anos aguardando a apreciação de uma simples e objetiva
manifestação de inconformidade.
Negar isto ao cidadão contribuinte é negar vigência ao próprio instituto da repetição do
indébito, da compensação tributária!
Há, portanto, de ser privilegiado o princípio da verdade material e, assim, garantida e
homologada a compensação declarada pela Recorrente, vejamos mais um posicionamento
deste Conselho Administrativo em outro caso análogo:
(...)
Vejamos, enfim, trecho do voto relator do Acórdão 3802-001.389, proferido pela 2a
Turma Especial deste Egrégio CARF:
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

Portanto, comprovado nos autos o seu direito de crédito e, assim, ser legítima a
compensação declarada pela Recorrente, há que ser reformado o Acórdão ora recorrido, a
fim de que seja efetivamente homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
17481.70328.220413.1.7.04-9830, o que se requer através deste recurso voluntário.

III- DO PEDIDO

Ante a todo o exposto, REQUER seja o presente Recurso Voluntário JULGADO
INTEGRALMENTE PROCEDENTE, para os fins de reformar in totum o v. Acórdão
combatido,
com
a
consequente
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA declarada, uma vez restar comprovado, por meio de documentação hábil e
idônea, a existência de seu crédito, independentemente do equívoco ocorrido no
preenchimento do PER/DCOMP, e em atendimento e privilégio ao princípio da verdade
material que deve nortear todo e qualquer processo administrativo”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de processo que versa acerca do direito creditório pleiteado pela
contribuinte no PER/DCOMP no. 17481.70328.220413.1.7.04-9830 objetivando a homologação
da compensação decorrente de créditos oriundo do pagamento a maior a título de IRPJ no ano-
calendário de 2012 com débitos de CSLL e IRPJ.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujo teor
transcrevo em síntese:
“(...)
O motivo do não reconhecimento do direito creditório residiu no indeferimento de direito
creditório idêntico em DCOMP previamente entregue e apreciada pela Receita Federal
(DCOMP no. 09631.46174.230812.1.3.04-8394). O sujeito passivo, sem sua peça de
irresignação, não questiona tal motivo, resumindo-se a apontar a efetiva existência do
direito creditório.
Em relação ao motivo de indeferimento do direito creditório, qual seja, existência de
prévio indeferimento de DCOMP fundada no mesmo direito creditório, vemos que tal
situação realmente se encontrava presente, conforme abaixo fundamentado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

A DCOMP no. 09631.46174.230812.1.3.04-8394 foi apresentada em 23 de agosto de
2012 e devidamente apreciada e indeferida pela Receita Federal. O sujeito passivo foi
cientificado de tal indeferimento em 17 de janeiro de 2013, conforme informações
constantes do Sistema de Controle de Créditos- SCC:
(...)
Deste modo, desde 17 de janeiro de 2013, o contribuinte já tinha ciência do indeferimento
do direito creditório afeto à estimativa de IRPJ do mês de junho de 2012.
A DCOMP objeto do presente litígio (DCOMP no. 17481.70328.220413.1.7.04-9830) foi
apresentada em 22 de abril de 2013, ou seja, em momento posterior à ciência do
indeferimento
do
direito
creditório
veiculado
na
DCOMP

no.
09631.46174.230812.1.3.04-8394. Assim, imperioso o indeferimento do direito creditório
veiculado na DCOMP em litígio, por conta da interpretação veiculada no então vigente
art. 41, § 3o, inciso XI, da Instrução Normativa RFB no. 1.300 de 2012, in verbis:
(...)
Assim, não há reparos a serem feitos ao despacho decisório.
Destaque-se, por fim, que a efetiva existência do direito creditório veiculado na DCOMP
no. 17481.70328.220413.1.7.04-9830 é irrelevante para a solução do litígio, vez que tal
declaração não poderia ser apresentada sob nenhuma hipótese, conforme se deflui do
então vigente art. 41, § 3o, inciso XI, da Instrução Normativa RFB no. 1.300 de 2012.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de dar por
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE”.
Inconformada com o acórdão recorrido, a Contribuinte alegou que “não pode
prevalecer o entendimento exarado no epigrafado Acórdão recorrido, o que acarretaria em
verdadeiro enriquecimento sem causa do Estado em face do contribuinte, que pagou o tributo a
maior já devidamente reconhecido em 31/07/2012, comprovou seu crédito via envios das
declarações DCTF e DIPJ relativas ao ano de 2012, além de ter pago o Darf referente a tributo
não homologado no PER/DCOMP no. 09631.46174.230812.1.3.04-8394 em 29/04/2013, devido
ao equívoco apontado no preenchimento da declaração acessória DCTF, justamente corrigidos
monetariamente, valendo-se do princípio da boa-fé e em sua manifestação de inconformidade,
esclareceu o equívoco e comprovou cabalmente a origem e existência de seu crédito, sendo o
entendimento demonstrado num nítido afastamento do princípio da verdade material, o que não
se coaduna com um Estado Democrático de Direito”.
No entanto, razão não assiste ao inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Nos termos constantes dos autos, antes do pedido de compensação em destaque, a
Contribuinte já havia transmitido o PER/DCOMP no. 09631.46174.230812.1.3.04-8394
utilizando o mesmo crédito.
Destaca-se que o referido PER/DCOMP foi analisado no âmbito do processo
administrativo no. 10880.661480/2012-17, com decisão pela não homologação da declaração de
compensação, conforme despacho decisório emitido em 03/01/2013.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

No entanto, a recorrente apresentou um novo PER/DCOMP no
17481.70328.220413.1.7.04-9830 no dia 22/04/2013, ou seja em data posterior a ciência do
indeferimento do direito creditório pleiteado através do PER/DCOMP

no.
09631.46174.230812.1.3.04-8394, buscando reaver o mesmo direito creditório que já foi
apreciado anteriormente no processo no. 10880.661480/2012-17.
Portanto, os presentes autos versam sobre crédito já analisado anteriormente em
outro processo, e tal situação é vedada expressamente pelo art. 74, § 3o, inciso VI da Lei no.
9.430, de 1996, ou seja, tal dispositivo não permite a compensação de valor já objeto de
declaração de compensação indeferida. Senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.

§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.

...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração
referida no § 1o:
...

VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)”.
Assim, diante da vedação expressa em lei da possibilidade de compensação de
crédito antes apreciado e indeferido, impõe-se a ratificação da não homologação da compensação
efetuada, restando prejudicada a análise das demais alegações apresentadas pela Recorrente.
No mesmo sentido, cita-se julgados proferidos por este Tribunal que corroboram o
entendimento em tela:

“COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANTES
APRECIADO
E
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE. Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921095/2017-49

na esfera administrativa. (Acórdão no 3201-010.002, Relator: Hélcio Lafeta Reis, Data da
Sessão: 24 de novembro de 2022).

(...) COMPENSAÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE RESTITUIÇÃO.
VEDAÇÃO. De acordo com o art. 24, § 3°, VI, não podem ser objeto de compensação o
crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa. (Acórdão no 1402-005.518, Relator: Luciano Bernart, Data da
Sessão: 15 de abril de 2021)”.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 153
DF CARF MF
Original